Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. NOVA PROLE. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários para a sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. O nascimento de nova prole não exime o genitor quanto ao dever de sustento da prole preexistente. O desemprego é situação transitória e não atenua a obrigação do alimentante de prestar assistência material para a sua filha, notadamente quando o valor da prestação foi estabelecido com razoabilidade, atentando para essa situação peculiar.